Tribunal: TJMT
Processo: 1031064-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031064-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA - CPF: 719.644.281-49 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I -
Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais.

II -
Questão em discussão:
A embargante alegou omissão no acórdão quanto à alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, à validade do contrato, sustentando que tais questões não foram devidamente analisadas.

III -
Razões de decidir:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. O acórdão impugnado analisou detalhadamente todas as questões levantadas pela embargante, demonstrando a regularidade da contratação e a inexistência de vício a ser sanado. A discordância da parte com o desfecho decisório não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Ademais, a mera devolução do valor não afasta a validade do contrato firmado. Inexistindo qualquer mácula no julgado, os embargos são rejeitados.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ESMENIA VANESSA DE ASSIS contra acórdão proferido pelo
da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante,
para manter inalterada a r. sentença proferida nos
autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
”
(Proc. no 1031064-36.2022.8.11.0041)
, ajuizada pela embargante contra o
BANCO PAN S.A.,
julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças decorrentes(cf. Id. no 260706693).

A
embargante alega que a decisão embargada é omissa porque não enfrentou todos os argumentos invocados em sua insurgência recursal, sobretudo quanto
a cópia do
“MT FOMENTO CARDE, FICHA CADASTRAL\PROPOSTA DE ADESÃO, INFORMAÇÕES DO TITULAR”
, que não trás informações de que não se tratava de empréstimo consignado na modalidade convencional.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. no 269545254).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id. no 271564369, alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a embargante Ismenia Vanessa de Assis Silva propôs a presente ação de Embargos de declaração contra o embargado Banco Pan S.A.., objetivando a conversão para empréstimo consignado, juros de 1.78 a.m., e restituição em dobro dos valores excedentes descontados (Proc. no 1031064-36.2022.8.11.0041).

Em 1o Grau, o MM. Juiz sentenciante não acolheu o pedido, reconhecendo o empréstimo consignado via cartão de crédito
“
a parte autora confirmou que havia assinado, mas explicou que o documento em questão não seria um contrato, e sim uma ficha de adesão, da qual ela não recebeu uma via. (Id. 154172547, áudio 01:23). Quando indagada sobre o recebimento do cartão do Banco Cruzeiro do Sul, a parte confirmou que o recebeu. Além disso, ao ser questionada sobre o contato com o Banco para verificar a existência dos descontos, ela alegou que não sabia da transferência de um banco para outro (Id. 154172547, áudio 01:41). Ademais, a parte alega em sua petição inicial que firmou um contrato (Id. 92552919, Pág. 3), o que se torna contraditório quando considera sua afirmação posterior de que não contratou os serviços, limitando-se apenas a assinar uma ficha de adesão
” (cf. Id. no 248527246).

Aqui, em 2o Grau, esta eg. Corte Julgadora, por maioria, negou o provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargante, por considerar “
o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento Do apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação modalidade
”.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, a embargante
sustenta que o instrumento contratual apresentado pelo réu/embargado “não possui validade”, por se tratar de um termo de adesão e não de um contrato de empréstimo. Argumenta que foi induzida a erro, porque na verdade acreditou estar contratando um empréstimo consignado convencional e não consignado via cartão de crédito.

No caso,
há nos autos elementos probatórios suficientes à comprovação da livre celebração do contrato do cartão de crédito consignado, conforme se vê dos documentos vinculados ao Id. no
248527689 e

248527687, pág 01, item 1
,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive com campo do serviço ofertado, com expressa disposição sobre o uso do cartão de crédito para o serviço de “Saque”
, com
descrição de características próprias ao serviço de cartão de crédito,

de como que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço,
circunstância esta que, com efeito, por si só,
constitui prova idônea de que a consumidor recebeu sim informação clara, expressa e inequívoca quanto ao serviço contratado.

Ademais, mesmo considerando a indiscutível natureza consumerista da relação jurídica entre os litigantes, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos, em que a consumidora apenas alega a contratação fraudulenta sem, contudo, trazer nenhuma prova neste sentido.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025